Tribunal: TJDFT
Processo: 0750236-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750236-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNO JERONIMO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTERNO JERONIMO JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA., a qual indeferiu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se extrai da narrativa do próprio autor, a parte requerida teria realizado indevidamente o desconto relativo aos contratos em débito automático, em que pese a solicitação de suspensão dos descontos. Narra que, em razão da alteração da forma de pagamento do 13o salário, o autor recebeu valor inferior ao esperado, tendo a instituição financeira debitado o valor integral devido, sem considerar a redução. Não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a princípio, denotando a possível responsabilidade da ré pela realização dos descontos integrais em sua conta, a medida postulada, relativa à devolução dos valores, é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois não demonstrada de forma inequívoca a necessidade das medidas pretendidas. Em adição, a questão referente à alegada responsabilidade da parte ré deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso. Outrossim, não se verifica a urgência ou risco de eventual perecimento do direito, pois não restou demonstrado qualquer comprometimento irremediável para a parte autora. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos à autora, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir os valores indevidamente descontados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. [...] (ID. 254036173 dos autos de origem). O agravante sustenta que, em razão da edição da Instrução Normativa no 1/2024, houve fracionamento do pagamento do 13o salário em duas parcelas (60% e 40%), circunstância que teria ocasionado desproporção entre o valor efetivamente recebido (R$ 7.174,69) e o montante debitado pelo banco (R$ 11.716,73). Alega violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como risco de dano irreparável diante da alegada vulnerabilidade financeira. Requer, em sede recursal, a concessão de tutela antecipada para determinar a restituição imediata da quantia de R$ 4.542,04, ou, subsidiariamente, do montante que excedeu o limite de 60% do 13o salário. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID. 254036173 dos autos de origem). É o relatório. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a providência requerida pelo agravante — restituição imediata de valores — possui natureza eminentemente satisfativa, circunstância que inviabiliza sua concessão em sede de tutela provisória, conforme expressa vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se evidenciam elementos suficientes para caracterizar perigo de dano grave ou irreparável, pois eventual procedência da demanda permitirá a recomposição patrimonial, não havendo risco de perecimento do direito. A reversibilidade da medida também se mostra comprometida, considerando a possibilidade de prejuízo à parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. P. I. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital